Tribunal: TJDFT
Processo: 0736544-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736544-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H STRATTNER E CIA LTDA AGRAVADO: ALEXSANDRO RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 41157698, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator